Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023185-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SERLY MARCONDES ALVES
Vistos etc.
Embora o presente feito encontra-se devidamente preparado, conforme certificado no Id 114030959, não há informações acerca da intimação da parte agravada para que, querendo, oferte a contraminuta recursal.
Assim, diante da ausência de pedido de tutela recursal, devolvo os autos à Secretaria para que cumpra o já determinado no despacho de Id 113872967.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora